Tribunal: TJBA
Processo: 8056829-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056829-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ITANA MARIA CRUZ DALCOM

Advogado(s)
:
ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). RECUSA LASTREADA NO CARÁTER ANTIGO E NÃO ADAPTADO DO PACTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE ADAPTAÇÃO.
PRESTÍGIO À PROTEÇÃO DA VIDA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 48H. INTERSTÍCIO EQUÂNIME AO QUADRO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056829-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao instrumental, declarando
PREJUDICADO
o agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema